Tribunal: TJMT
Processo: 0011226-91.2015.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011226-91.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELBER SANTOS DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), HELBER SANTOS DA SILVA - CPF: 054.941.181-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI 10826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A DECISÃO CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL – AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 5º, LVII DA CARTA MAGNA E O ART. 155, DO CPP – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO I
N DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado.

Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 11226-91.2015.8.11.0002 (código 399812),
originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, onde
Helder Santos da Silva,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, c/c art. 244-B da Lei 8069/90,

a pena de 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id 25766451)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão para absolver o apelante pelo reconhecimento do Princípio do
in dubio pro reo
. (Id 25766956)

Aduz que a magistrada de Primeira Instância, foi além das provas dos autos, tomando por base uma confissão inexistente posto que o recorrente, em nenhuma fase do processo assumiu ter cometido o ilícito a ele atribuído e que os autos não possuem provas objetivas, seguras e cristalina para fundamentar um decreto condenatório.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.
(Id 25766957)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 33634465)

“CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL PARA A CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL INDENE DE DÚVIDAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS ROBUSTOS E APTOS À TESE CONDENATÓRIA. PELO IMPROVIMENTO. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 25764461)

“(...)
1º Fato
.

Consta do incluso caderno informativo que, no dia 18.04.2015, por volta das l9hl0min, em via pública, localizado na Rua Moisés Nadaf, bairro Altos da Boa Vista, nesta urbe, o denunciado
HELBER SANTOS DA SILVA
, em comunhão de desígnios com os adolescentes
Allan Sérgio Rodrigues da Silva Viana, Fabiano Cardoso Goés e Riquelme Soares da Silva,
estava portando O1 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo revolver, calibre 38, marca Taurus, número de série 576331, e 03 (três) munições calibre 38 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, Policiais Militares efetuavam rondas pelo bairro Altos da Boa Vista, oportunidade em que avistaram o denunciado em atitudes suspeitas, e, resolveram realizar a abordagem.

Na sequência, ao proceder a revista pessoal do denunciado e dos adolescentes, este arremessou a referida arma de fogo ao solo.

Diante disso, foi dada voz de prisão, o denunciado foi conduzido para a Central de Plantão de Várzea Grande/MT local em que foi lavrado o auto de prisão.

2º Fato.

Praticando o crime de porte de arma de fogo (1º fato) em companhia dos adolescentes
Allan Sérgio Rodrigues da Silva Viana, Fabiano Cardoso Goés e Riquelme Soares da Silva, HELBER SANTOS DA SILVA
facilitou, de forma voluntaria e consciente, a corrupção dos mesmos.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA HELBER SANTOS SILVA como incurso na pena do artigo 14 da lei n. 10.826/2003, C/C artigo 244-B, da Lei n.9 8.069/1990 (vítimas Allan Sérgio Rodrigues da Silva Viana, Fabiano Cardoso Goés e Riquelme Soares da Silva), na forma do artigo 70 do Código Penal. (...)”

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, todavia, conclui-se que tal pretensão assiste ao apelante.

É cediço que o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento é a incolumidade pública, o que ultrapassa a mera proteção à incolumidade pessoal, abrangendo a garantia e preservação do estado de segurança.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (Id 25764463), termo de depoimento policiais (Id 25764464), termo de declarações de adolescente (Id 25764465), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 25764466), boletim de ocorrência n. 2015.110000 (Id 25764468), termo de apreensão (Id 25764470), laudo pericial n. 2.3.2015.17951-01 (Id 25764519), antecedentes criminais (Id 25764527),

No que concerne a autoria delitiva, não foi possível extrair certeza em relação ao dolo, pois o que ficou demonstrado no feito foi a existência de uma arma de fogo, não foi possível extrair certeza de estar na posse do apelante.

Compulsando os autos, o relato dos policiais responsáveis pela investigação, não contribuem para elucidação dos fatos.

Na fase de inquérito, o Policial Militar Raimundo Alves Macêdo Júnior, assim relatou:

“(...) QUE, nesta data, por volta das 19:10hs, o depoente, juntamente com o CB PM AJALA e o CB PM GILSON, realizavam rondas pelo bairro Altos da Boa Vista, nesta cidade, quando resolveram abordar o conduzido HELBER SANTOS DA SILVA e mais três adolescentes; QUE, ao se aproximar 0 CB PM MACEDO presenciou o conduzido HELBER dispensar um objeto; QUE, depois identificou o objeto como sendo um revólver calibre 38, contendo 03 munições intactas; QUE, foi dada voz de prisão ao conduzido e encaminhado a esta delegacia, juntamente com os adolescentes. (...)”

Já em juízo, relatou que avistaram três rapazes vindo de bicicleta e um deles quando se deparou com a viatura, tentou fugir. Ele foi contido pelo Sgt. Ajala, relatou que quanto desceram da bicicleta, um deles descartou um objeto. Primeiro foi feita revista pessoal, logo após se deslocou até onde estava o objeto descartado e identificou sem um revólver. Ele não conseguiu precisar quem havia descartado a arma no momento da abordagem.

Com relação ao Policial Militar Antônio Marcos do Vale Ajala, na fase de inquérito, assim relatou:

“(...) QUE, nesta data, por volta das 19:10hs, o depoente, juntamente com o CB PM MACEDO JUNIOR e o CB PM GILSON, realizavam rondas pelo bairro Altos da Boa Vista, nesta cidade, quando resolveram abordar o conduzido HELBER SANTOS DA SILVA e mais três adolescentes; QUE, ao se aproximar o CB PM MACEDO presenciou o conduzido HELBER dispensar um objeto; QUE, depois identificou o objeto como sendo um revólver calibre 38, contendo 03 munições intactas; QUE, foi dada voz de prisão ao conduzido e encaminhado a esta delegacia, juntamente com os adolescentes. (...)”

Já em juízo, relatou que um dos três rapazes abordados, não se recordando qual deles, tentou se desvencilhar da abordagem e foi quando conseguiram segurá-lo e nesse momento a arma caiu no chão.

Apesar das declarações dos policiais serem dotadas de credibilidade observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostraram-se divergentes e precárias para embasar a condenação, pois não lograram êxito em demonstrar que a arma estava na posse do apelante, pois apresentam-se divergentes.

Conclui-se, então, que no caso
sub judice
não houve elementos probatórios suficientes que permitisse extrair com certeza a pratica da conduta perpetrada pelo acusado.

Não há qualquer dúvida de que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo que tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete,
in verbis
:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime. ” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal. ”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Com efeito, dispõe o art. 155 do CPP que:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

E também no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, que tem por objetivo garantir, primordialmente, que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

(...)

Diante de tais considerações, dúvidas exsurgem quanto à autoria delituosa imputada ao apelado, sobretudo, pela ausência de provas inequívocas e seguras, essenciais à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo.

Portanto, a prova dos autos é insuficiente quanto à configuração do crime tipificado no art. 14 da Lei 10826/2003, não havendo indícios suficientes, não sendo possível proferir decreto condenatório com base exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, impondo-se, portanto, sua absolvição.

Para uma condenação não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas. E,
in casu
, depois de muito compulsar os autos, ainda assim não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida.

Desse modo, diante da vulnerabilidade probatória, lembrando que o postulado vigente e insculpido na Constituição Federal é a presunção de inocência, e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição se torna medida impositiva.

Assim, não havendo nos autos provas produzidas em juízo suficientes e robustas acerca da prática do crime de porte de arma e munição por parte do acusado, impõe-se sua absolvição.

Por todo o exposto,
dou

provimento
ao recurso de apelação criminal, para absolver o acusado
Helder Santos da Silva
, acusado da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020